Tribunal: TJPA
Processo: 0819003-38.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819003-38.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: R N M BARBOSA COMERCIO E NAVEGACAO LTDA, RAIMUNDO NONATO MORAES BARBOSA

AGRAVADO: PATRICIA TAVARES DOS SANTOS, EMILY EDUARDA DOS SANTOS MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0819003-38.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: R N M BARBOSA COMERCIO E NAVEGACAO LTDA, RAIMUNDO NONATO MORAES BARBOSA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO FLAVIO LOPES SILVA - PA005041-A

AGRAVADO: PATRICIA TAVARES DOS SANTOS, EMILY EDUARDA DOS SANTOS MARQUES

Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANA PAULA DE AMORIM MARTINS DUTRA - PA29934-A

Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANA PAULA DE AMORIM MARTINS DUTRA - PA29934-ADESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

GADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CHAMAMENTO DE TERCEIRO À LIDE. INDEFERIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por R N M Barbosa Comércio e Navegação Ltda e Raimundo Nonato Moraes Barbosa contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do chamamento ao processo da empresa Nortelog.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A validade da decisão que indeferiu o chamamento ao processo da empresa Nortelog, sob o argumento de que esta seria responsável por outra embarcação envolvida no acidente marítimo que deu origem à lide, em uma relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

RAZÕES DE DECIDIR

Relação de Consumo
: A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, que restringe a intervenção de terceiros a situações específicas, conforme art. 101, inciso II, do CDC.

Proteção ao Consumidor
: A limitação imposta pelo CDC visa proteger o consumidor, parte mais vulnerável na relação, garantindo a simplificação do litígio e a celeridade processual.

Ação de Regresso
: O art. 88 do CDC permite ao agravante propor ação de regresso em processo autônomo para apuração de eventual responsabilidade de terceiros, evitando a demora na ação principal.

Responsabilidade Solidária
: A responsabilidade solidária permite ao consumidor exigir diretamente de qualquer dos responsáveis pela cadeia de fornecimento, sem necessidade de inclusão de terceiros no processo principal.

Jurisprudência
: A decisão está em consonância com a jurisprudência que rechaça o chamamento ao processo em casos semelhantes, confirmando a incompatibilidade com as diretrizes do CDC.

III.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o chamamento ao processo da empresa Nortelog.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
: Intervenção de terceiros.

Art. 88 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
: Ação de regresso.

Art. 932, VIII, do CPC/2015
: Competência do relator para julgamento monocrático.

Art. 133, XI, do Regimento Interno do TJPA
: Competência do relator para negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
: R N M BARBOSA COMERCIO E NAVEGACAO LTDA
, em face da decisão monocrática de ID nº 18928696, que negou provimento ao referido recurso, cuja ementa é a seguinte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CHAMAMENTO DE TERCEIRO A LIDE. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 19279154).

Em suas razões, o agravante alega que o chamamento ao processo da Nortelog é necessário para elucidar a responsabilidade pelos danos narrados, pois seria a empresa responsável pela outra embarcação envolvida no acidente marítimo que deu origem à lide.

Argumenta que a decisão agravada caracteriza o cerceamento de defesa e defende que a responsabilidade solidária justifica o chamamento ao processo.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 20110549).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno interposto.

A controvérsia trazida nos autos gira em torno da possibilidade de chamamento ao processo da empresa Nortelog, sob o argumento de que esta seria responsável por outra embarcação envolvida no acidente marítimo que deu origem à lide.

Conforme se verifica, trata-se de relação de consumo regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse contexto, o artigo 101, inciso II, do CDC, restringe a intervenção de terceiros a situações específicas, permitindo o chamado ao processo apenas para seguranças contratadas para cobertura de responsabilidade, o que não se aplica ao presente caso.

A restrição imposta pelo CDC à ampliação do polo passivo das demandas dos consumidores visa proteger o consumidor, reconhecidamente a parte mais vulnerável na relação jurídica. Essa limitação tem como objetivo garantir a simplificação do litígio e a celeridade processual, evitando que o consumidor seja prejudicado por discutir alheias à sua relação direta com o fornecedor.

Além disso, o artigo 88 do CDC oferece ao agravante o caminho adequado para a apuração de eventual responsabilidade de terceiros, facultando-lhe a proposição de ação de regresso em processo autônomo. Esse mecanismo evita a demora no andamento da ação principal e garante a preservação dos direitos do consumidor.

O agravante sustenta que a empresa Nortelog seria real responsável pelos danos, e que a exclusão deste polo passivo o expõe a um risco de prejuízo. Contudo, essa alegação não é suficiente para justificar o chamado ao processo, uma vez que a responsabilidade solidária prevista no CDC permite ao consumidor exigir diretamente contra quaisquer dos responsáveis pela cadeia de abastecimento.

Eventuais discussões sobre o nexo causal ou a divisão de responsabilidades devem ser resolvidas em sede própria, sem impactar a proteção processual conferida ao consumidor.

Em relação à teoria da causalidade especificada mencionada pelo agravante, é importante ressaltar que, mesmo no campo da responsabilidade civil, a análise do nexo causal deve ser realizada com base nas regras específicas de regulamentação à relação de consumo, priorizando o objetivo de proteger o consumidor, conforme previsto pela legislação especial.

Além disso, a decisão atacada está em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial, que rechaça o chamado ao processo em casos como o presente, confirmando que a inclusão de terceiros é incompatível com as diretrizes do CDC.

Dessa forma, verifico que a decisão monocrática merece ser mantida em todos os seus termos.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/01/2025